Tribunal: TJDFT
Processo: 0727766-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINARES. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO. TAXAS CONDOMINIAS. CONVENÇÃO. LEI INTERNA DO CONDOMÍNIO ASSEMBLEIA. SOBERANA. COBRANÇA EXCESSIVA. PROVA. AUSÊNCIA.
1. Afasta-se a nulidade por omissão na sentença e ausência de fundamentação quando o Juiz apresenta considerações suficientes para a resolução da controvérsia, com base nas teses e no contexto fático-probatório exposto pelas partes, em obediência ao princípio da obrigatoriamente de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX da Constituição Federal e art. 489, § 1o do Código de Processo Civil). 2. Não demonstrado o prejuízo, não há nulidade ou error in procedendo. O ato não será repetido nem a sua falta suprida quando não prejudicar a parte. (CPC, art. 282, §2o)
3. O fato de o Juiz ter entendido em sentido contrário aos interesses do apelante não configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional.
4. A convenção constitui a lei interna do condomínio edilício e suas prescrições têm força de norma cogente.
5. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373). A alegação de cobrança exacerbada ou diversa daquilo que foi estipulado não está evidenciado no cenário fático-jurídico dos autos.
6. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, sem que haja uma justificativa contundente para fazê-lo, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito.
7. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.